Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000813-68.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR ITACARAMBY APELADO: MARCELO SAMMARRO DECISÃO Verifico que a mídia da audiência de instrução e julgamento, a mídia de filmagens das câmeras de segurança, apresentadas na fase extrajudicial, não foram fragmentadas e digitalizadas nos presentes autos eletrônicos, bem como as alegações finais da defesa e o parecer do Ministério Público junto ao Juízo de origem. Desse modo, conforme parecer ministerial de ID 15497986, determino o retorno dos autos à origem para a juntada dos referidos documentos. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora